Tribunal: TJES
Processo: 5001255-61.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-61.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DOMINGUES

APELADO: SANDRA DE SOUZA PINTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO E PROVAS DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Maria José Domingues contra acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta em face de Sandra Souza Pinto, mantendo inalterada a sentença recorrida. A embargante alega contradição no acórdão por não considerar a posse e propriedade do bem por ela, além do comodato verbal e a distinção entre detenção e posse, pedindo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão embargado que justificasse a oposição dos Embargos de Declaração, visando à correção do julgado e eventual rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Contradição que autoriza Embargos de Declaração é interna ao acórdão, entre os fundamentos e o dispositivo, e não entre o acórdão e as provas dos autos ou a interpretação legal defendida pela parte.

5. A embargante busca rediscutir o mérito, o que é inadmissível nesta via recursal.

6. A pretensão de rediscutir o mérito não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contradição apta a justificar os Embargos de Declaração deve ser interna ao acórdão, não entre este e as provas dos autos ou a interpretação da parte.

2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.063.745/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08/08/2022; STJ, EDcl no REsp nº 1973397/MG, 5ª Turma, j. 11/10/2022.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001255-61.2021.8.08.0069

EMBARGANTE: MARIA JOSÉ DOMINGUES

EMBARGADA: SANDRA SOUZA PINTO

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MARIA JOSÉ DOMINGUES contra v. acórdão (id. 8671194) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ela interposto em face de SANDRA SOUZA PINTO para manter inalterada a sentença recorrida.

Em suas razões (id. 8951772), a embargante alega a ocorrência de contradição, eis que o v. acórdão não considerou as particularidades do caso, especialmente no que se refere à decisão judicial anterior que reconhece a posse e a propriedade do bem pela autora, bem como à presença do instituto jurídico do comodato verbal por prazo indeterminado, além da diferença entre detenção e posse.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de sanar a contradição existente no v. acórdão.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Entendo que inexiste o vício de contradição no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende a embargante revolver o argumento sobre a satisfatividade da medida, questão devidamente enfrentada no acórdão.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a contradição ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando
“há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Assim, a embargante afirma que há contradição no julgado, porém limita-se a apresentar argumentos relacionados à sua condição de legítima proprietária e possuidora do imóvel em litígio, sustentando que o decisum foi contraditório por não ter observado as particularidades do caso por ela descritas no presente recurso.

Como é cediço, nos termos do entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.”
(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05/11/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões